Tribunal: STF
Processo: ARE 1508848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO ITAJAÍ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL INSERIDO NOS LIMITES DA ÁREA SOBRE A QUAL FOI DECRETADA A UTILIDADE PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porque - como bem explicou o juiz singular - a implantação do Parque Nacional da Serra do Itajaí foi de iniciativa do Poder Executivo (mediante indenização das terras particulares) e porque a União, nos termos da Lei nº 9.985/2000 (art. 11, § 1º), é titular do domínio das propriedades abrangidas pelo Parque, sendo desinfluente à questão da legitimidade o ente à quem coube a “adoção das medidas de implantação das unidades de conservação federais, inclusive para realizar o procedimento de demarcação da área e a análise da cadeia dominial para pagamento das indenizações devidas".



    2. A mais recente jurisprudência do STJ tem reconhecido que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de desapropriação indireta é 10 anos para os fatos regidos pelo CC-2002.



    3. Desapropriação indireta é o fato administrativo pelo qual o Estado se apropria do bem particular, sem observância dos requisitos da declaração e da indenização prévia. O instituto é uma criação doutrinária que tem por escopo justamente salvaguardar o particular de intervenções da Administração Pública em sua propriedade, proibindo seu proprietário de usufruir plenamente do imóvel, ou seja, trata-se daquelas situações em que a Administração não realiza a desapropriação do bem, contudo, restringe o direito de propriedade a tal ponto, que a sua manutenção torna-se inviável.



    4. Por força de lei, a demarcação de unidade de conservação prevê a desapropriação de propriedades particulares que restarem encravadas em seu interior. Não providenciado o respectivo processo nem tendo sido ele solucionado, configura-se desapropriação indireta.



    5. Demonstrado nos autos que, efetivamente, o imóvel dos autores ficou inserido na área de Conservação Parque Nacional Serra do Itajaí, é devida a pretendida indenização aos proprietários das terras.



    6. O 'quantum' indenizatório se trata de mero valor estimativo, visto ser impossível calcular seu valor exato. Tanto é assim que, em razão da especificidade da ação, bem como do propósito inarredável de reparar o prejuízo decorrente da perda da propriedade, o que retrata garantia constitucional, é possível até mesmo que a sentença, com base em perícia idônea, condene o Estado à indenização em importância superior à postulada pelo autor



    7. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 26 do Decreto-Lei 3.365/41 atribui à justa indenização a contemporaneidade da avaliação judicial, independentemente da época da avaliação administrativa prévia ou da imissão na posse, regra que somente pode ser afastada quando transcorrido período de tempo relevante entre o início da expropriação e a confecção do laudo pericial.



    8. Não tendo os apelantes trazido dados técnicos suficientes para ensejar a majoração ou a redução do montante fixado, deve ser mantida a referida estimativa, uma vez que se encontra bem fundamentada por profissional técnico imparcial, que observou os regramentos técnicos adequados às características dos imóveis periciados, bem como em pesquisa realizada sobre os preços praticados na região.



    9. É comum à UNIÃO e ao ICMBio a responsabilidade no cumprimento das obrigações relacionadas à efetivação do PARNA, incluindo a assecuração dos direitos de todos atingidos pela instituição da Unidade de Conservação, como no caso da desapropriação indireta.



    10. A correção monetária deverá incidir a partir do laudo pericial adotado pelo índice IPCA-E, nos termos fixados pela sentença.



    11. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.118.103 pelo rito dos recursos repetitivos, determinou que, nas desapropriações, o termo inicial dos juros moratórios, em conformidade com o disposto no art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41, é o dia "1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição".



    12. Tendo em vista que, no caso dos autos, não havia exploração econômica pelos autores na área desapropriada, não são devidos juros compensatórios.



    13. Considerando o julgamento do mérito da ADI 2332 [Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/5/2018 (Info 902)], onde o STF determinou uma aplicação extensiva (no que couber) das regras da desapropriação direta à indireta, é razoável que o percentual móvel (0,5% a 5%) tenha por base o valor final fixado à título de indenização no caso de desapropriação indireta.



    14. Tendo em vista o valor da condenação (R$ 1.988.951,54), a verba honorária devida pelos réus resta reduzida para o percentual de 0,5% sobre o referido montante.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente